Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-96.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001804-96.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARINY RODRIGUES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVADA A URGÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. PERTINÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.

2. O plano de saúde pode estabelecer cláusulas limitativas, contudo, não se há de permitir o abuso, ou seja, a fixação de condições que coloquem em risco a saúde do consumidor, ou que tenha por objetivo impedir o tratamento adequado para o controle da enfermidade e, consequentemente, da vida digna.

3. Não merece guarida a alegação do plano de saúde/ apelante no sentido de que a negativa de cobertura ocorreu em razão do procedimento indicado não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, porquanto, deve ser sopesado o que se encontra consignado em cláusula contratual e o direito à vida do consumidor.

4. No tocante ao valor do dano moral, este deve ser fixado pelo Juiz de acordo com sua livre convicção e bom senso, portanto, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização.

5.
Com relação ao pedido de custeio das despesas com materiais a serem utilizados no pós operatório, a recusa do acionado/plano de saúde em autorizar o custeio de materiais utilizados na cirurgia, bem como todo o material necessários para o pós-operatório do tratamento da autora, é inadequada e não tem respaldo legal.

6. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos as apelações simultâneas nº
8001804.96.2021.0103
, oriundo da comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como apelantes, KARINY RODRIGUES DA COSTA E SULAMÉRICA SAÚDE S/A, e, como apelados,
SULAMÉRICA SAÚDE S/A e
KARINY RODRIGUES DA COSTA.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela SULAMÉRICA SAÚDE S/A e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KARINY RODRIGUES DA COSTA,
pelas razões contidas no voto condutor.